Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0744172-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Arquivem-se os autos. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator